Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746891-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLISSON DA CUNHA BRANDAO IMPETRANTE: RAPHAEL CASTRO HOSKEN AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF O paciente, denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teve a prisão preventiva decretada em 14.8.20. O mandado foi cumprido no dia 6.10.20 (ID 20860548). Sustenta o impetrante, em suma, que a segregação cautelar é desnecessária e desproporcional. O paciente não tinha conhecimento da investigação, razão pela qual não se pode presumir sua fuga. E o registro de condenações não definitivas, por si só, não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Pede seja o paciente colocado em liberdade. Segundo a denúncia, o paciente, em 16.7.20, estava na quitinete de um colega, na companhia da vítima e de outras pessoas, ingerindo bebida alcoólica e usando drogas, quando ele e a vítima discutiram por causa de um carregador de aparelho celular. A vítima foi expulsa do local pelo proprietário e quando se dirigia ao portão de saída o paciente desferiu golpes de faca em suas costas. A ponta da faca quebrou e ficou encravada nas costas da vítima. (ID 20860521, p. 1/4). Há indícios de materialidade e autoria. A discussão entre a vítima e o paciente bem como as lesões causadas à vítima foram confirmadas por testemunhas que estavam presentes no local (ID 20860522 - p. 29/30, 31/2 e 36/7). Uma delas afirmou que ouviu a vítima dizer que tinha sido alvejada pelo paciente (ID 20860522, p. 29/30). E outra disse ter visto, dentro da quitinete, o momento em que o paciente pegou uma faca de serra e se dirigiu à parte externa do imóvel. Foi atrás do paciente e viu o momento em que ele esfaqueou a vítima pelas costas (ID 20860522, p. 36/7). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 20860558). A vítima, na delegacia, embora tenha confirmado o desentendimento, não soube apontar, com certeza, quem foi o autor da facada. Disse que, ao sair da quitinete, virou de costas para o proprietário da quitinete e o paciente e, quando já estava na rua, um conhecido que estava passando pelo local viu que ela estava com uma faca cravada nas costas e lhe prestou socorro (ID 20860522, p. 42/3). Ocorre que, segundo relatório policial, a vítima, no hospital, apontou o paciente como o autor do crime e o reconheceu por fotografia. Testemunhas também reconheceram o paciente, na delegacia, por fotografia (ID 20860522 - p. 33/5, 38/9). E imagens de câmera de segurança localizada próxima ao local confirmam que o paciente estava presente no momento do crime (ID 20860522, p. 21). Ressalte-se que o exame aprofundado de provas e dilação probatória é inviável em sede de habeas corpus. Há indícios suficientes de que o paciente cometeu o crime, o que sequer foi refutado pelo impetrante. E dados concretos que demonstram a periculosidade do paciente, que cometeu crime grave, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive. As circunstâncias em que cometido o crime – o paciente desferiu golpes de faca nas costas da vítima, motivado por discussão anterior por causa de um carregador de aparelho celular -, revelam não só a gravidade concreta do delito como também a periculosidade social do paciente, o que justifica a custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública. Um dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente foi assegurar a aplicação da lei penal, haja vista informação de que ele se encontrava foragido (ID 20860523 – p. 9). Quanto a esse fundamento, o impetrante afirma que, em razão da pandemia da Covid-19, o paciente foi morar com parentes para auxiliar no negócio da família e juntou declarações que atestam a prestação de serviço pelo paciente. Ainda que a possibilidade de fuga não constitua fundamento para a manutenção da segregação cautelar, outro requisito para sua manutenção permanece presente – garantia da ordem pública. Não é caso de revogação da medida. Quando cometeu o crime, o paciente estava em período de prova de benefícios de suspensão condicional do processo concedido em outras ações penais que respondeu pelos crimes de receptação e ameaça no âmbito doméstico e familiar (procs. n. 0703526-65.2019.8.07.0011, 0702706-28.2019.8.01 e 0001820-25.2018.8.07.0011 - ID 20860523 – p. 23/4 e 20868003). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES